Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. Furto qualificado Pelo Concurso de Agentes. Atacadista. Suficiência probatória. Desclassificação. impossibilidade. Dosimetria da pena. Culpabilidade. mantida. fração de exasperação. compensação entre a multirreincidência e confissão. impossibilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (155, § 4o, incisos IV, do Código Penal)

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) se é possível a desclassificação para o furto simples; (iii) se é possível a exclusão da circunstância da culpabilidade, valorada negativamente; (iv) se a fração de exasperação na fase se encontra correta, e; (v) se a atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada pela agravante da multireincidência.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Comprovada a consumação do delito, inviável a desclassificação do furto para a modalidade tentada.

5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes e com as diretrizes da lei de execução penal, não havendo falar em “bis in idem”.

6. Na primeira fase da dosimetria, é possível a aplicação de diferentes critérios, como, a título de exemplo, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal, ou ainda a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência do e. STJ.

7. Não é cabível a compensação integral da confissão espontânea no caso de multirreincidência, conforme entendimento do STJ (Tema n. 585).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.